Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório demonstrou que a agravante agrediu com socos e mordidas outras internas dentro da sela, condutas que configuram como a falta grave prevista no artigo 52, da LEP.
2. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório, sobretudo pelos depoimentos dos agentes penitenciários somadas as das demais internas e aos laudos periciais. 2.1 A palavra de agente penitenciário, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para reconhecer a prática de falta grave no âmbito do procedimento disciplinar.
3. Recurso conhecido e desprovido.